Tribunal: TJDFT
Processo: 0704963-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Execução. Pena. Transferência para cumprimento em outra comarca. Convivência familiar. Falta de vagas e de estabelecimento prisional adequado.
1 - A transferência do preso para cumprir pena em outra unidade da Federação, local em que reside com sua família - consoante dispõe o art. 86, caput, da LEP -, não é direito subjetivo do apenado. Depende de prévia consulta ao juízo de destino e da existência de vagas no estabelecimento prisional pretendido. O direito do preso ao convívio familiar não é absoluto.
2 - Transferir a execução para local em que o sistema prisional sofre com a superlotação – ainda que seja domicílio da família do condenado –, sem estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, não favorece a ressocialização.
3 - Agravo não provido.